Tribunal: CARF
Processo: 13876.720325/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720325/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.089 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO HENRIQUE RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEPENDENTE. DEDUÇÃO
Para serem passíveis de dedução dos valores declarados como pagos a
previdência privada do dependente, é necessário que o beneficiário, maior de
16 anos, contribua para o regime geral de previdência social ou mesmo, para
regime próprio dos servidores titulares de cargo efetivo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por concomitância de instâncias. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720325/2017-10
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720325/2017-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 14a turma
da DRJ06.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF/2013 de fl(s). 58/65, que lhe deu o direito à restituição do imposto no valor
original de R$ 38,51.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual-
DAA/2015 entregue à RFB pelo(a) interessado(a), a fIs. 50/58, que teve o resultado de
imposto a restituir no valor de R$ 17.348,62 - fl. 66. Segundo a Descrição dos Fatos de
fls. 61/65, foram apuradas:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ ********28.000,00, indevidamente deduzido a titulo de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo Ônus não
tenha sido do contribuinte, ou cujo beneficio não tenha sido deste ou de seus
dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite
percentual de 12% dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da
base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos - contribuinte
apresentou documentos em resposta à intimação- Não apresentou commprovante da
contribuição de 28-000,000 informada (também não comprovou que esta contribuição é
referente ao Sr. Sergio e não a sua esposa que não consta como dependente)-
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ *********3.375,83, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
com instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Contribuinte apresentou documentos em resposta à intimação. Apresentou boletos
bancários mas não apresentou comprovantes de pagamento dos mesmos.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ ********31.200,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimenticia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução-
Contribuinte apresentou documentos em resposta à intimação. Acordo de 21/06/07 entre
o contribuinte e sua mãe de livre e espontânea vontade, homologado judicialmente.
Todavia, não há necessidade da via judicial no acordo entre familiares por mera
liberalidade (não é uma obrigação surgida de um conflito jurídico)• Não há portanto a
natureza obrigacional.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720325/2017-10

Cientificado(a) da exigência, em 10/04/2017 - fl. 69, o(a) interessado(a) apresentou, em
09/05/2017 - fl. 31, a impugnação de fls. 31/39, instruída com os elementos de fls.
20/29, contestando o feito fiscal. Nessa oportunidade, argumenta que:
Para a dedução de previdência privada anexa comprovante da contribuição feita ao
Bradesco Vida e Previdência S/A, no ano calendário de 2014, em nome de Joyce Thais
Salles Ribeiro, sua dependente declarada, acompanhado do extrato bancário para
evidenciar o efetivo pagamento datado de 30/12/2014.

Assim, a dedução deve ser reconsiderada, conforme art. 89, II - e, da Lei n9 9250/1995.
Entende ter sido indevida a glosa da dedução a título de despesas de instrução:
Como descrito pelo Auditor-Fiscal, o IMPUGNANTE "...apresentou os boletos, mas
não apresentou comprovação de pagamento dos mesmos". O boleto emitido no nome da
dependente. Joyce Thais Salles Ribeiro, filha do contribuinte, já é por si só prova da
relação deste com a instituição de ensino, entretanto, visando facilitar o julgamento, o
Contribuinte obteve junto a Universidade Mackenzie o extrato de pagamento,
indicando, ano e mês, as datas do vencimento e efetivo pagamento, valores e a
indicação do número do documento no Banco (doc.1).
Requer seja desconsiderada a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial:
- esclarece que paga pensão à sua mãe em decorrência de Acordo Homologado
Judicialmente, cujo valor foi objeto de dedução das bases de cálculo declarada em sua
DAA/IRPF/2015 -
AC2014, com base no art. 78 do RIR/1999, transcrito. No entanto, sem fundamentação
legal entendeu o agente fiscal que "nõo há necessidade da via judicial no acordo entre
familiares por mera liberalidade (não é uma obrigação surgida de um conflito jurídico).
Não há portanto natureza obrigacional";
- afirma ter apresentado um acordo homologado judicialmente e os respectivos
comprovantes de pagamento, sendo o que basta para que a dedução seja válida,
conforme o art. 78 do RIR/1999. Com relação à natureza obrigacional cita parte do
artigo de Rafael Nogueira da Gama, sobre o que dispõe o art. 229 da CF: "os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade".
Se refere ao art. 1696 do Código Civil, que expressa a reciprocidade de alimentos entre
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720325/2017-10

familiares, inclusive, pais e filhos, de forma a garantir a subsistência daqueles que não
possuem meios de prover seu próprio sustento;
- transcreve, em sua defesa, ainda, Súmula n9 98 do Carf:
Súmula CARF n° 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente.
Acerca da dedução a título de despesas médicas, solicita sua reconsideração. Transcreve
o art. 8e, inciso II - alínea "a", e §§ 29 e 39, da Lei n9 9250/1995 para firmar que os
recibos apresentados contêm todos os requisitos formais exigidos, não havendo
motivação para a glosa; realizou os pagamentos em espécie e/ou outra forma de
pagamento; oferece ainda declarações dos prestadores dos serviços que confirmando os
correspondentes pagamentos.
CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da referida
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, espera e requer o IMPUGNANTE seja acolhida
a presente defesa para o fim de cancelar o lançamento de oficio.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
-
DEPENDENTE. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS -
EFETIVO PAGAMENTO - PEQUENO VALOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL - NECESSIDADE DE SUSTENTO. DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB ne 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720325/2017-10

A ciência do acórdão ocorreu em 03/08/2021, cuja impetração do recurso
voluntário, em 18/05/2021, se deu em data destoante, devido às medidas administrativas de
contenção da propagação do vírus do COVID 19.
Ao julgar a impugnação do então impugnante, a decisão recorrida deu parcial
provimento, acatando os valores declarados com instrução, no valor de R$ 3.375,83 e também o
valor declarado de despesas médicas no valor de R$ 370,00; mantendo a autuação no tocante à
deduções dos pagamentos relacionados à previdência privada, no valor de R$ 28.000,00 e à glosa
da pensão alimentícia judicial de sua genitora, no valor de R$ 31.200,00.
Por questões didáticas, analisar-se-á as alegações recursais do contribuinte em
tópicos separados.
1 – DA DEDUÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA – MUDANÇA NO
CRITÉRIO DA AUTUAÇÃO
Neste item de seu recurso, o contribuinte demonstrou insatisfação em relação ao
fato de que, no julgamento da Impugnação, a Autoridade Fiscal entendeu que apesar de
comprovado o pagamento em benefício de sua dependente, Joyce Thais Salles Ribeiro, o
Recorrente não faz jus à dedução por não haver comprovado recolhimentos de contribuições para
o regime geral de previdência social, salientando que a Notificação de Lançamento, a qual gerou
o presente Processo Administrativo, em momento algum informou que o Recorrente deveria
comprovar os recolhimentos de contribuições para o regime geral de previdência social de sua
dependente.
Para o recorrente, considerando que em sede de Impugnação, apresentou e
comprovou, através de comprovantes de pagamentos e extrato bancário, o que a Delegacia da
Receita Federal de Sorocaba havia solicitado através da Notificação de Lançamento, está-se
diante de um erro de direito por parte da Autoridade Fiscal, no que tange a argumentação e
solicitação de objeto não instaurado no presente litigo.
Sobre estes argumentos, da análise dos autos, percebe-se que houve um equívoco
de interpretação por parte do contribuinte, pois, além de ser franqueado ao mesmo, por ocasião
da impetração deste recurso voluntário, a oportunidade da apresentação de novos elementos
probatórios, a decisão em ataque, foi específica e objetiva ao ratificar o entendimento da
fiscalização no sentido de que a glosa das contribuições à previdência privada, foi devido à falta
de comprovação de que a beneficiária, maior de 16 anos, efetuasse em seu nome, contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando for o
caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Ademais, considerando a clareza, objetividade e precisão dos argumentos
apresentados pela decisão em ataque, adoto-os como razão de decidir neste tópico do recurso
voluntário, o que faço, com a transcrição, a seguir, dos trechos pertinentes:
Com relação à dedução pleiteada a título de contribuições à previdência privada, no
valor de R$ 28.000,00, glosada pela autoridade lançadora em razão da ausência de
apresentação do comprovante correspondente, o interessado apresenta nesta fase
impugnatória o documento de fl. 28.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720325/2017-10

Pelo teor das informações prestadas pelo notificado em sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto sobre a Renda - Pessoa Física do Exercício 2015 (DAA/2015), na ficha
Pagamentos e Doações Efetuados (fl. 53), tem-se que aqueles R$ 28.000,00 glosados foi
pago em benefício de sua dependente Joyce Thais Salles Ribeiro, fato confirmado pelo
referido documento de fl. 28, por meio do qual se observa ainda tratar-se de
contribuição a PGBL.
No entanto, para fazer jus à dedução de previdência privada/PGBL, hão de ser
observadas os pressupostos normativos sobre a questão, em especial, no caso ora em
análise, os destacados em negrito nas transcrições abaixo:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendáho será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social; (...)"
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
"Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada,
a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8g da Lei ng 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei n? 10.887, de
2004, art. 13)(...)
§ 5o. Excetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários de
aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime
geral de previdência social. (Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004, art. 13)"
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
"Art. 61. A partir do ano-calendário de 2001, poderão ser deduzidas, observadas as
condições e o limite global estabelecidos no art. 11 da Lei n? 9.532, de 1997, as
contribuições para planos de previdência privada e para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - FAPI, cujo titular ou quotista seja dependente do declarante."
Instrução Normativa SRF no 588, de 21 de dezembro de 2005
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720325/2017-10

por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
§ lo O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi, cujo
titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem ser deduzidas
desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de previdência social ou,
quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observado
o disposto no art. 6o, Parágrafo único. Na hipótese de dependente com mais de 16 anos,
a dedução a que se refere o caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu
nome, de contribuições para o regime geral de previdência social, observada a
contribuição mínima, ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social
dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios."
No caso concreto em análise, não resta evidenciado na DAA/2015 do
Titular/Impugnante (fls. 50/58), ou em algum outro elemento do presente processo, que
houve, no ano calendário 2014, recolhimentos de contribuições para o regime geral de
previdência social, observada a contribuição mínima (ou para o regime próprio de
previdência, se for o caso), em nome da depende, Joyce Thais Salles Ribeiro, nascida
em 16/05/1992, ou corno exceção a tal condição, que tenha sido beneficiária de
aposentadoria ou pensão concedidas pelo regime geral (ou próprio, se for o caso) de
previdência social.
Com efeito, resta descumprida condição sine qua non para o aproveitamento, como
dedução da base de cálculo do IRPF relativo ao exercício 2015, daqueles R$ 28.000,00
de contribuições à previdência privada na modalidade PGBL em nome da dependente.
Sendo assim, há de ser mantida a glosa de ofício dessa dedução.
Portanto, considerando que o contribuinte não apresentou a comprovação de que a
beneficiária da previdência privada, maior de 16 anos, contribuiu para o regime geral de
previdência social ou mesmo, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares
de cargo efetivo; não assiste razão ao recorrente no sentido de que sejam consideradas as
deduções pleiteadas.
2 – GLOSA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O contribuinte demonstra insatisfação ao acórdão em debate ao decidir pelo não
acatamento da decisão judicial sob os argumentos de que, a propositura do pedido de
homologação judicial do acordo firmado, por ter sido de livre e espontânea vontade entre as
partes, considerando, portanto, que os mesmos não tem natureza obrigacional surgida de um
conflito jurídico, de forma a não constituir o direito à dedução da base de cálculo do IRPF.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720325/2017-10

No caso, para o recorrente, considerando a existência de decisão judicial
transitada em julgado autorizando a dedução, faz-se necessário a desconstituição do auto de
infração, sob pena de ofensa à coisa julgada, pois, através da referida decisão, o recorrente
encontrou uma forma cumprir com o seu dever de filho a fim de auxiliar sua mãe, através do
acordo homologado judicialmente.
Sobre esta questão, entendo que há a concomitância de ação judicial e neste caso,
conforme o entendimento sumulado deste CARF, não conhecerei desta parte do recurso. Senão,
veja-se a seguir, a súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Vale lembrar que a unidade de origem deve dar cumprimento à decisão judicial,
por concomitância de instâncias administrativa e judicial.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720325/2017-10

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não conhecer em
parte do recurso voluntário, por concomitância de instâncias. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 452
DF CARF MF
Original